Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-90.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011181-90.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.608.055/0001-77 (EMBARGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de extinção do feito e determinou a manutenção da suspensão processual até o trânsito em julgado de ação anulatória relacionada à validade do título executivo
.

A embargante alegou contradição e omissão no acórdão, sustentando violação à preclusão
pro

judicato
e à autoridade de julgamento anterior que teria limitado a suspensão ao prazo máximo de um ano previsto no art. 313, §§ 4º e 5º, do CPC, bem como ausência de demonstração da excepcionalidade apta a justificar a manutenção do sobrestamento. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais
.

II. Quest
ões
em discussão

H
á duas questões:
(i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que o julgamento do REsp nº 2.265.043/MT constituiu fato processual superveniente apto a justificar a manutenção da suspensão da execução; e (
ii
) se houve omissão quanto à excepcionalidade necessária para a manutenção do sobrestamento após o prazo previsto no art. 313, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
é aquela interna ao próprio julgado. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação coerente ao reconhecer que o julgamento superveniente do REsp nº 2.265.043/MT alterou o panorama processual, ao determinar o retorno dos autos da ação anulatória para apreciação de capítulo recursal anteriormente não conhecido, mantendo atual a prejudicialidade externa relacionada à validade, existência e exigibilidade do título executivo
.

Não houve omissão quanto à excepcionalidade da manutenção da suspensão processual, pois o acórdão enfrentou expressamente a incidência do art. 313, §§ 4º e 5º, do CPC e consignou que a superveniência do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça reabriu controvérsia relevante na ação anulatória, circunstância apta a justificar a preservação do sobrestamento em atenção à segurança jurídica e à prevenção de decisões inconciliáveis
.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar integralmente a controvérsia. Inexistente, portanto, violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC
.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração
.

Para fins de prequestionamento, consideram-se suscitadas as matérias relativas aos
arts
. 313, §§ 4º e 5º, 489, § 1º, IV e VI, 505, 507, 926, 1.008 e 1.025 do CPC, sem reconhecimento da
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma legal
.

IV. Dispositivo e teses

Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

A superveniência de pronunciamento jurisdicional que reabre controvérsia relevante na ação prejudicial constitui fato processual novo apto a justificar a manutenção da suspensão do processo por prejudicialidade externa, quando persistir repercussão direta sobre a validade, existência ou exigibilidade do título executivo
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por
SERTÃO AGROPASTORIL LTDA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, a qual, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1000957-69.2022.8.11.0021, indeferiu, por ora, o pedido de extinção do feito e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação anulatória nº 1000331-50.2022.8.11.0021.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão. Afirma que o julgado teria violado a preclusão
pro

judicato
e a autoridade do acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento nº 1031256-24.2024.8.11.0000, no qual teria sido reconhecido o limite máximo de um ano para suspensão do feito executivo, nos termos do art. 313, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Alega que a superveniência do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.265.043/MT não configuraria fato processual novo apto a restabelecer ou prorrogar o sobrestamento da execução, pois a relação de prejudicialidade externa permaneceria a mesma anteriormente analisada por este Tribunal.

Sustenta, ainda, omissão quanto à ausência de demonstração da excepcionalidade necessária à flexibilização do prazo anual previsto no art. 313, §4º, do CPC, argumentando que os riscos envolvidos na demanda seriam exclusivamente patrimoniais e, por isso, insuficientes para justificar a manutenção da suspensão por prazo superior ao legal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito executivo na origem. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos
arts
. 313, §§4º e 5º, 489, §1º, IV e VI, 505, 507, 926 e 1.008 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, REAL AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA sustenta a inexistência dos
vícios apontados. Afirma que a embargante pretende rediscutir o mérito do julgamento, especialmente a conclusão de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente o panorama processual e manteve atual a prejudicialidade externa. Defende, ainda, que a contradição apta ao manejo dos
aclaratórios
deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao manter a suspensão da execução de título extrajudicial, diante da superveniência de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.265.043/MT, que determinou o retorno dos autos da ação anulatória a este Tribunal para novo exame de capítulo da apelação anteriormente não conhecido.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

A embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a superveniência do julgamento do REsp nº 2.265.043/MT não poderia ser considerada fato processual novo apto a afastar a preclusão
pro

judicato
formada a partir do acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento nº 1031256-24.2024.8.11.0000.

Todavia, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente no interior da própria decisão judicial, isto é, entre suas
premissas, fundamentos ou conclusão. Não se configura contradição quando a parte apenas discorda da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador ou entende que a solução deveria ter sido diversa.

No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e harmônica ao reconhecer que, embora já tivesse havido anterior pronunciamento deste Tribunal acerca da limitação temporal da suspensão, sobreveio fato processual relevante, consistente no julgamento do REsp nº 2.265.043/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos da ação anulatória a este Tribunal para apreciação de capítulo da apelação anteriormente não conhecido.

Constou do acórdão embargado:

A superveniência de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.265.043/MT alterou substancialmente o quadro processual anteriormente existente, ao reconhecer ausência de afronta ao princípio da dialeticidade recursal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação de capítulo da apelação anteriormente não conhecido.

Também foi consignado:

A controvérsia acerca da validade do título executivo permanece aberta e sujeita a novo pronunciamento jurisdicional, circunstância que mantém atual e concreta a prejudicialidade externa, diante da repercussão direta da ação anulatória sobre a existência, validade e exigibilidade do título que aparelha a execução.

E, ainda:

A superveniência de fato processual novo afasta a alegação de afronta ao acórdão anteriormente proferido pelo Tribunal, não se verificando ilegalidade manifesta na manutenção da suspensão processual.

Desse modo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de violação à autoridade do julgamento anterior, concluindo que o pronunciamento superveniente do c. Superior Tribunal de Justiça revelou a permanência de controvérsia relevante na ação anulatória, diretamente relacionada à validade e exigibilidade do título
executivo, circunstância que justificou a manutenção do sobrestamento naquele momento processual.

Não há, portanto, contradição interna no julgado.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir a conclusão adotada pelo Colegiado quanto à relevância jurídica do fato superveniente e à subsistência da prejudicialidade externa. Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à excepcionalidade necessária para manutenção da suspensão além do prazo previsto no art. 313, §4º, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado examinou a incidência do referido dispositivo e reconheceu expressamente que o art. 313, §4º, do CPC estabelece, como regra, o limite máximo de um ano para a suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevendo o §5º o prosseguimento do feito após o esgotamento do prazo.

Entretanto, o julgado consignou que a análise da controvérsia não poderia ser realizada de forma dissociada do quadro processual superveniente, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça determinou novo exame de capítulo relevante da ação anulatória, cuja definição pode repercutir diretamente sobre a validade, existência e exigibilidade do título executivo.

Constou do voto condutor:

Não desconheço o argumento da agravante de que já houve, em momento anterior, limitação temporal da suspensão por este Tribunal (Agravo de Instrumento nº 1031256-24.2024.8.11.0000). Ocorre que a superveniência do acórdão do c. STJ evidencia situação processual nova e juridicamente relevante, apta a demonstrar que a causa prejudicial continua em curso útil e efetivo, não sendo possível, neste momento, reconhecer ilegalidade manifesta na decisão agravada apenas a partir da leitura isolada do art. 313, §§4º e 5º, do CPC, sem consideração da repercussão direta do julgamento superior sobre a própria estabilidade da ação anulatória.

Como se vê, a excepcionalidade do caso concreto foi expressamente enfrentada. O fundamento adotado não foi o mero prolongamento da ação anulatória, mas a existência de pronunciamento superveniente do Superior Tribunal de
Justiça que reabriu capítulo relevante da controvérsia acerca da validade do título executivo.

A circunstância de a embargante entender que tal fundamento não seria suficiente para justificar a manutenção da suspensão não configura omissão, mas inconformismo com a conclusão jurídica adotada.

Da mesma forma, não há omissão pelo fato de o acórdão não ter realizado cotejo individualizado com todos os precedentes invocados pela parte, inclusive com aquele que trataria da impossibilidade de superação do prazo anual em hipóteses de risco meramente patrimonial.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes mencionados pelas partes, quando apresenta fundamentação suficiente para resolver integralmente a controvérsia submetida à apreciação judicial.

No caso, o acórdão indicou de forma clara as razões pelas quais a prejudicialidade externa permanece concreta e atual, destacando a repercussão direta da ação anulatória sobre a existência, validade e exigibilidade do título que aparelha a execução originária.

A manutenção do sobrestamento foi justificada, ainda, pela necessidade de preservação da segurança jurídica, da coerência das decisões judiciais e da prevenção de pronunciamentos potencialmente inconciliáveis.

Assim, não se verifica violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, pois a decisão enfrentou a questão essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela embargante.

O que se observa é que a parte pretende reabrir a discussão acerca da aplicabilidade dos art
igos
313, §§4º e 5º, 505, 507, 926 e 1.008 do CPC, com o objetivo de obter a modificação do resultado do julgamento e determinar o prosseguimento imediato da execução.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à substituição da interpretação jurídica adotada pelo Colegiado por outra mais favorável à parte recorrente.

A propósito:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Quanto ao prequestionamento, consigno que a oposição de embargos declaratórios com essa finalidade não dispensa a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas pela embargante, especialmente quanto aos
arts
. 313, §§4º e 5º, 489, §1º, IV e VI, 505, 507, 926 e 1.008 do Código de Processo Civil, sem que isso implique reconhecimento da existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026